Tribunal: TJDFT
Processo: 0718157-50.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718157-50.2024.8.07.0007 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA MADEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. VENDA DE PRODUTO DE FURTO. CONTA BANCÁRIA UTILIZADA NA TRANSAÇÃO. DOLO PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1a Vara Criminal de Taguatinga que condenou os réus pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1o, do CP). 2. A denúncia narrou que, entre 01/02/2024 e 12/02/2024, o primeiro réu adquiriu, expôs à venda e vendeu um celular furtado, com ciência ou dever de ciência da origem ilícita do bem. 3. O segundo réu forneceu sua conta bancária para recebimento do valor da venda, prestando auxílio material à conduta. 4. A vítima realizou a compra por meio de anúncio online, transferindo o valor via PIX para a conta do segundo réu. 5. Ambos foram condenados: um à pena de 4 anos de reclusão em regime semiaberto e o outro à pena de 3 anos de reclusão em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 6. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação dos réus por receptação qualificada; e (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para receptação culposa. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. O recurso é conhecido com base nos arts. 593, I e 600 do CPP. 8. A prova da origem ilícita do bem é robusta e os réus não apresentaram justificativas plausíveis que afastem a ciência da ilicitude. 9. O primeiro réu mantinha perfil ativo em redes sociais com anúncios de venda de celulares e de compra de alguns aparelhos bloqueados, evidenciando comércio habitual e ciência da origem ilícita. 10. O segundo réu, ao fornecer sua conta bancária para recebimento de valores, concorreu materialmente para o crime. 11. A jurisprudência do TJDFT estabelece que, no crime de receptação, cabe ao réu provar desconhecimento da origem ilícita do bem, o que não ocorreu. 12. A conduta de ambos se amolda ao tipo penal do art. 180, §1o, do CP, sendo inviável a desclassificação para a modalidade culposa. 13. Ausentes causas excludentes de ilicitude e presentes os requisitos da tipicidade formal e material, a condenação é mantida. 14. A dosimetria da pena não foi impugnada e permanece adequada. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. No crime de receptação qualificada, o dolo pode ser aferido a partir das circunstâncias do evento e da habitualidade da atividade comercial. 2. O fornecimento de conta bancária para recebimento de valores oriundos de venda de bem furtado configura participação material no crime de receptação. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos I a VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de receptação qualificada ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação, tendo em vista que não tinha conhecimento da suposta origem ilícita do objeto. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para a modalidade culposa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, incisos I a VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, "Cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a absolver, condenar ou desclassificar a imputação feita ao acusado. Óbice do enunciado n.o 7 da Súmula deste STJ” (AREsp n. 2.986.508/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025